Tribunal: STF
Processo: RE 1382941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edma Silveira Coelho com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 32), em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, mediante o qual confirmou-se a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de receber verba denominada parcela de honorários advocatícios de sucumbência em paridade com os advogados públicos em atividade (eDoc 9).



    Em suas razões recursais, a recorrente alega a violação às normas contidas no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, sustentando, em síntese, que a verba instituída pelo art. 31 da Lei n. 13.327/2016 tem natureza de vantagem remuneratória geral e, portanto, devendo ser reconhecido o direito aos aposentados à paridade no rateio tal como recebem os advogados públicos da ativa, em final de carreira.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 43):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RATEIO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI Nº 13.327/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 7º DA EC Nº 41/03. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Anoto, ainda, que a Associação Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – ANPFN, ora interessada, requer que a questão constitucional discutida na lide – direito à paridade dos aposentados e pensionistas quanto ao recebimento de verba remuneratória dos Advogados Públicos Federais – seja afetada como Tema de Repercussão Geral (eDoc 47).



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    Pontuo, desde logo, que a controvérsia no tocante à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos ou pensionistas – se de caráter geral ou pro labore faciendo –, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional, tal como restou decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do RE 1.223.164 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.089.



    Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em diferentes ocasiões, tem negado provimento a recursos extraordinários similares ao presente, por entender que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional, daí se caracterizando a suposta ofensa à Carta Federal como indireta ou reflexa (ARE 1.213.416, ministro Roberto Barroso; ARE 1.299.100 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.366.824, ministro Luiz Fux; RE 1.319.955 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.319.956 AgR, ministro Nunes Marques; RE 1.319.948, ministro Roberto Barroso; RE 1.388.960, ministro Gilmar Mendes; RE 1.411.284, ministra Rosa Weber; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. COTA-PARTE. PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. Esta Corte, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1.089), rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas. [...]



    (ARE 1.213.448 AgR ED, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe 26 de novembro de 2021)



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. [...]



    (RE 1.294.135 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma, DJe 25 de novembro de 2022)



    Diante do exposto, de um lado, com fundamento no art. 21, I e XVIII, do RISTF, indefiro o pleito formulado pela Associação Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – ANPFN (eDoc 47), e, de outro, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Edma Silveira Coelho (eDoc 32).



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator